Tribunal: TJPA
Processo: 0800208-22.2021.8.14.0010
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10222 - Estabilidade
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800208-22.2021.8.14.0010

JUIZO RECORRENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES, MUNICIPIO DE BREVES

RECORRIDO: JOSE DE VASCONCELOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA.

EXONERAÇÃO
DE SERVIDOR - VEDAÇÃO -
CONSELHEIRO
DO
FUNDEB
– LEI FEDERAL Nº 14.113/2020 - SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0800208-22.2021.8.14.0010

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante: Juízo da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves

Sentenciados: Jose de Vasconcelos da Silva e Município de Breves

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo MM. Juízo de direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Jose de Vasconcelos da Silva contra ato coator do Prefeito Municipal de Breves.

Narra a exordial, que Jose de Vasconcelos da Silva, professor efetivo do Município de Breves, em 03.10.2020, foi nomeado ao Cargo em Comissão de Diretor da E.M.E.F. Prof.ª Áurea Maria da Silva Cunha e, posteriormente, em 17.11.2020, foi eleito para o cargo de Conselheiro do FUNDEB Breves/PA, como “IV - Representantes dos Diretores das Escolas Básicas Públicas”, para o biênio 2020 a 2022.

Todavia, mesmo estando no Cargo de Conselheiro do FUNDEB Breves/PA, em 01.01.2021, o Sr. Jose de Vasconcelos da Silva foi exonerado do Cargo em Comissão de Diretor da E.M.E.F. Prof.ª Áurea Maria da Silva Cunha, motivo pela qual impetrou Mandado de Segurança com pedido liminar.

O Juízo
a quo
deferiu a liminar requerida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR para SUSPENDER o ato de exoneração do Impetrante, para que este retorne ao cargo de Diretor da “E.M.E.F. Prof.ª Áurea Maria da Silva Cunha”, onde estava lotado quando assumiu a função de Conselheiro do FUNDEB no Município de Breves-PA, com a respectiva gratificação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e responsabilização por ato atentatório à dignidade da justiça.”

A autoridade coatora não apresentou suas informações.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
concedeu a segurança, da seguinte forma:

“Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, CONFIRMANDO a liminar outrora concedida, para ANULAR o Decreto Municipal n° 001 de Janeiro de 2021, que exonerou todos os servidores ocupantes de cargos comissionados e funções gratificadas da administração direta e indireta municipal nomeados até 31/12/2020, para que não surta efeitos sob o impetrante JOSÉ DE VASCONCELOS DA SILVA, ante as disposições constantes no artigo 34, § 7º, IV, a, da Lei nº 14.113 de 2020. Condeno o Impetrado ao pagamento ao pagamento dos valores que o impetrante, porventura, deixou de auferir com a exoneração, contadas a partir da impetração do Mandado de Segurança, com a incidência de juros a partir da citação válida e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observados os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e pelo STJ no REsp. 1.495.146, na forma dos valores apurados em liquidação. Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015. Sem honorários (Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ). Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas, nos termos do art. 14, § 1º da Lei 12.016/2009.”

As partes foram devidamente intimadas, não havendo interposição de recurso voluntário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela admissão da remessa necessária e pela confirmação da sentença proferida pelo Juízo de origem. (ID 9045122).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Cinge-se a análise da questão para verificar se acertada ou não, a sentença do Juízo
a quo
que
CONCEDEU A SEGURANÇA para
ANULAR
o Decreto Municipal n° 001 de janeiro de 2021, que exonerou todos os servidores ocupantes de cargos comissionados e funções gratificadas da administração direta e indireta municipal nomeados até 31/12/2020, para que não surta efeitos sob o impetrante
JOSÉ DE VASCONCELOS DA SILVA
, ante as disposições constantes no artigo 34, § 7º, IV, a, da Lei nº 14.113 de 2020.

Incialmente, insta salientar, que o Mandado de Segurança é o remédio constitucional cuja finalidade é

proteger direito líquido e certo, ou seja, provado por documentos, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do art. 5°, LXIX da CRFB/88:

Art. 5º (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus” ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Neste sentido é a Lei 12.016/09, em seu art. 1° editada para trazer as regras e normas pertinentes ao uso do mandado de segurança individual ou coletivo,
in verbis:

Art. 1° - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Pois bem.

Consta na exordial, que o Prefeito
Municipal de Breves-PA, Sr. José Antônio Azevedo Leão, por meio do Decreto Municipal nº 001 de 01 de janeiro de 2021, sem justificativa alguma, exonerou todos os servidores ocupantes de cargos de provimento em Comissão e Funções de Confiança e/ou gratificada, de livre nomeação e exoneração, integrantes do quadro de servidores da administração pública de Breves nomeados até 31/12/2020.

Compulsando os autos, verifico que o impetrante não poderia ser alcançado pelo ato de exoneração, considerando que em 17/11/2020, foi eleito para o cargo de Conselheiro do FUNDEB Breves-PA, como “IV - Representantes dos Diretores das Escolas Básicas Públicas”, para o biênio 2020 a 2022, razão pela qual o decreto municipal que exonerou o impetrante viola os dispostos da Lei
Federal nº 14.113/2020.

A Lei Federal nº 14.113/2020
Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de que trata o art. 212-A da Constituição Federal.

O art. 34, §7º, IV, alínea a, da referida lei,
veda
que os conselheiros,
enquanto forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas,
sejam exonerados ou demitidos do cargo ou emprego sem justa causa. Vejamos:

Art. 34. Os conselhos serão criados por legislação específica, editada no respectivo âmbito governamental, observados os seguintes critérios de composição: §7º A atuação dos membros dos conselhos dos Fundos: IV - veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato: a) exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;

Sabe-se que as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, se destinam apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento e possuem como característica, a exoneração
ad nutum (livre-nomeação e exoneração).
Contudo, como já demonstrado, o servidor em questão é Conselheiro Municipal do FUNDEB representante dos diretores de escolas públicas, que possui proibição legal expressa de ser exonerado no curso do mandato sem justa causa.

Desse modo, vislumbro que o impetrante possui uma estabilidade provisória no cargo em comissão, não podendo a administração pública exonerá-lo ou demiti-lo sem justa causa.

Em caso análogo, este E. Tribunal de Justiça já decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO OU DEMISSÃO DE CARGO - LEI N.º 11.494/2007 - REINTEGRAÇÃO - ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE CONFIGURADA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DECISÃO UNÂNIME. Reexame Necessário em Mandado de Segurança: A questão principal versa acerca da alegação de ilegalidade da exoneração do impetrante do cargo de Diretor da Escola Expedito Correa Moreira por alegação de violação ao art. 24, § 8º, IV, a da Lei n.º 11.494/2007. O impetrante ingressou no servido público municipal em 01/09/1993, no cargo de agente administrativo, tendo sido nomeado, em 03/09/2012, para o cargo em comissão de Diretor escolar/CNEE-2 na Escola Municipal de Ensino Fundamental Expedito Correa Moreira, conforme o Decreto n.º 235/2012 (fls. 12) e, nos termos da Ata da reunião do CAS/FUNDEB (fls. 19-21), fora eleito para Representante de Diretores, com homologação pelo Prefeito de Monte Alegre, conforme o Decreto n.º 418/2013. O Mandato de Representante dos Professores junto ao CAS/FUNDEB tem duração máxima de 02 (dois) anos, permitida uma recondução, conforme o § 11 do art. 24 da Lei n.º 11.494/2007, tendo, entretanto, o impetrante sido exonerado do cargo de Diretor Escolar, por força do Decreto n.º 556/2014, em violação ao art. 24, § 8º, VI da Lei n.º 494/2007, que veda a exoneração de professores ou diretores no curso do Mandato do Conselho. Ilegalidade/abusividade do ato de exoneração. Manutenção da Sentença de Concessão da Segurança. Decisão unânime. (TJPA - Remessa Necessária: 00041602020148140032 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/08/2016, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 01/09/2016)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 14/09/2022